Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004765-74.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MAXSSUEL DE FRANCA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTAVILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/09/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES - VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ausência de intimação da parte reclamada para cumprimento de tutela de urgência, pois nos autos restou demostrado que o Requerido foi devidamente intimado, nos moldes do ordenamento jurídico.
2. Trata-se de cumprimento de sentença em razão do descumprimento de tutela de urgência deferida nos autos, para o fim de ordenar à parte requerida que “apresente nos autos os boletos emitidos, referente ao acordo celebrado com o reclamante, relativos à renegociação de dívidas, nos termos fixados conforme id. 139417514 - 36 parcelas de 186,52 - cento e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos – abater as que já foram quitadas)’, sob pena de multa, que majoro nesta oportunidade para R$ 8.000,00 (oito mil reais)”
3. A sentença proferida nos autos julgou improcedente os embargos à execução ao cumprimento de sentença, e manteve o direito da parte exequente, tanto a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambas constantes na referida sentença.
4. O Superior Tribunalde Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios, sendo: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e possibilidade de adoção de outros meios pelo Magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.
5. Considerando que o Recorrente se manteve inerte quanto ao cumprimento da ordem judicial, não há que se falar em inexigibilidade da multa cominatória.
6. O artigo 537 do Código de Processo Civil dispõe em seu §1o: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
7. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. Dessa forma, a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. A propósito: “RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTAPOR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VALOR EXCESSIVO - DESPROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação maisinteressante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. 2. Redução do quantum fixado a título de multa de R$ 14.113,16 (quatorze mil, cento e treze reais e dezesseis centavos) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002944-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, TurmaRecursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relato

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004765-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXSSUEL DE FRANCA SILVA - CPF: 038.027.311-07 (RECORRIDO), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024